Tribunal: TJES
Processo: 0001122-33.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alega a Embargante a existência de omissão no r. julgado
a quo
, uma vez que não foi reconhecida a prescrição do contrato objeto da lide, tendo em vista que a ação foi ajuizada mais de seis anos após o último desconto referente ao contrato, datado de 2008.

2.
Não há falar-se em omissão quanto à ocorrência de prescrição na hipótese vertente, pois, em primeiro lugar, essa tese não foi aventada em momento algum pelo Recorrente. E, embora se trate de matéria de ordem pública – cognoscível, portanto, de ofício –, convém registrar que nem mesmo se poderia exigir que os nobres
Desembargadores que
an
alisaram
o
recurso de apelação
o fizessem haja vista que, como bem apontado pelo próprio Recorrente, ainda em sede de contestação, o último desconto realizado pela instituição financeira data de
agosto de 2015
e a presente demanda fora ajuizada aos
29/08/2016 (fls. 17/28)
, resta
ndo
indubitável que não houve prescrição no caso vertente.

2. A
jurisprudência deste Egrégio Sodalício, perfilhando entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “(...)
nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
”
(
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020285-52.2018.8.08.0012 – DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO –

3ª Câmara Cível –julgado em 2
5/01/2023).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001122-33.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BS2 S.A.

APELANTE: FERNANDO CELSO MOREIRA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de
Em
bargos de
D
eclaração
opostos por BANCO BS2 S.A.

em face
d
o
v. Acórdão (ID
5246020
) proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível
, que
negou provimento a
o recurso de
A
pelação interposto pela ora
Embargante
,
mantendo a r. sentença
prolatada pelo MM. Magistrado de 1º Grau
(ID 4664293)
, que,
ao

julgar parcialmente procedente a ação, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, condenando a instituição financeira ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria
do Recorrido
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
fixada
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega a Embargante a existência de omissão no r. julgado
a quo
, uma vez que não foi reconhecida a prescrição do contrato objeto da lide, tendo em vista que a ação foi ajuizada mais de seis anos após o último desconto referente ao contrato, datado de 2008.

Desde logo, registro que, a meu ver,
razão
não lhe assiste.

N
ão há falar-se em omissão quanto à ocorrência de prescrição na hipótese vertente, pois,
em primeiro lugar,
essa tese não foi aventada em momento algum pelo Recorrente.

E,
embora se trate de matéria de ordem pública – cognoscível, portanto, de ofício –, convém registrar que
nem mesmo
se poderia exigir que
os
nobres colegas
que me antecederam
na análise dos presentes autos o fizesse
m
haja vista que,
como bem apontado pelo próprio Recorrente, ainda em sede de contestação:

"(...
) O Autor, por livre e espontânea vontade, celebrou junto ao Banco Bonsucesso o empréstimo de nº 3101303.3, em 10/05/2008, no valor total de R$ 1.058,06 (hum mil cinquenta e oito reais e seis centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

(...)

Os descontos deveriam ser realizados entre julho de 2008 a junho de 2012. Conforme extrato em anexo, o Autor sofreu apenas 04 (quatro) descontos, e após não realizou mais os pagamentos.

(...)

A partir do extrato acima, é possível verificar que o Autor ficou sem sofrer descontos desde novembro de 2008. Depois dessa data o Banco Bonsucesso não conseguiu mais realizar os descontos diretamente na folha de pagamento do Autor em decorrência de uma queda na margem consignável, proveniente, provavelmente, da celebração de muitos contratos concomitantes ou uma redução do valor recebido.

Até que em agosto de 2015, o banco conseguiu retomar os descontos
e houve a reaverbação do contrato do Autor, gerando outro número de contrato, qual seja 90030860.

A partir dessa data, os descontos voltaram a ocorrer, no mesmo valor e na sequência das parcelas. Assim, não houve qualquer prejuízo ao Autor, ao contrário, ele não está pagando juros nem correção (...)”
(grifou-se).

D
esse modo, aplica-se
in casu
a jurisprudência deste Egrégio Sodalício que, perfilhando entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “(...)
nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
.
(
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020285-52.2018.8.08.0012 – DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO –

3ª Câmara Cível –
julgado em 2
5/
01
/2023
) –
grifos nossos.

Trago à colação, ainda, o
seguinte aresto, oriundo da Egrégia 3ª Câmara Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1) Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos, não se verifica a prescrição quinquenal na espécie. Igualmente, afasta-se a prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos.
(...)
6) Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação n°
5000716-75.2022.8.08.0032 – 3ª Câmara Cível – Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS – julgamento em
13/Jul/2024
).

Considerando, portanto, que o último desconto realizado pela instituição financeira data de
agosto de 2015
e que a presente demanda fora ajuizada aos
29/08/2016 (fls. 17/28)
, resta indubitável que não houve prescrição no caso vertente.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)